Tribunal: TJDFT
Processo: 0741040-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741040-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado: Leopoldo Ribeiro Filho D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 65327076) interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão monocrática (Id. 64578094), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante, diante de sua intempestividade. Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática embargada incorreu em omissão, contradição e obscuridade ao deixar de considerar, na aferição da tempestividade recursal, que a intimação da recorrente a respeito da decisão interlocutória agravada ocorreu por meio de mandado. Afirma que nessas hipóteses a fluência do prazo recursal somente tem início com a juntada aos autos do respectivo mandado, de acordo com a regra prevista no art. 231, inc. II, do CPC, revelando-se tempestiva, portanto, a interposição do recurso em questão. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridos os defeitos apontados, com o subsequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento interposto pela embargante. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 65681276), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição é observada internamente ao acórdão. Dito de outro modo, as proposições contidas em algum dos tópicos do pronunciamento judicial devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional. Com efeito, devem proceder as razões recursais em relação à apontada omissão. Na origem a intimação da embargante a respeito da decisão interlocutória agravada foi efetuada por meio de mandado, que foi devidamente anexado aos autos do processo no dia 5 de setembro de 2024, quinta-feira (Id. 210066588). Assim, de acordo com a regra prevista no art. 231, inc. II, do CPC, a fluência do prazo recursal de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se no útil imediatamente subsequente, aos 6 de setembro de 2024 (sexta-feira), e o termo final ocorreu aos 26 de setembro de 2024 (quinta-feira), dia em que foi interposto o aludido recurso de agravo de instrumento. Com esses fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração para, ao suprir a omissão apontada, afastar a intempestividade recursal e conhecer o agravo de instrumento interposto pela embargante. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0720928-98.2024.8.07.0007, assim redigida “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Leopoldo Ribeiro filho, representado(a) por seu advogado CARLOS ABRAHÃO FAIAD, na qual a parte autora requer em caráter de urgência, no Hospital Anchieta a realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de, em caráter de urgência, para realização de curativo à vácuo, conforme relatório médico (id. 209854718). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de, em caráter de urgência, a realização de curativo à vácuo, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar o procedimento médico requerido, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE a realização de curativo à vácuo, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL ANCHIETA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64496017) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido no processo de origem, que tem por objetivo impor à recorrente a obrigação de autorizar e custear procedimento de curativo à vácuo indicado ao demandante em decorrência de amputação em seu dedo do pé ocasionada por diabetes. Argumenta que não pode ser compelida a custear as despesas referentes ao tratamento indicado em favor do autor, tendo em vista a ausência de previsão, no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como a falta de amparo no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Acrescenta que o demandante optou por efetuar o procedimento aludido em hospital que não integra a rede credenciada mantida pela recorrente, bem como que não foi demonstrada a situação de urgência afirmada na causa de pedir. Por essa razão, a solução da controvérsia deveria aguardar o curso regular da fase instrutória. Assevera também que a decisão interlocutória impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária em montante desproporcional e excessivo para o caso de descumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada deferida no processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64496024) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64496022) foram acostados nos presentes autos. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa ou do prazo para o cumprimento da obrigação sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém acrescentar que ainda há, nos autos do processo de origem, fundadas dúvidas a respeito do efetivo cumprimento da determinação judicial oriunda do deferimento da tutela antecipada requerida pelo autor (Id. 217306814). Nesse sentido, examine-se o seguinte acórdão promanado deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL MÍNIMO DA ANS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de imposição ao plano de saúde, por meio de tutela de urgência antecipada, do custeio do procedimento denominado ‘coledoscopia por spyglass’. 2. O interesse recursal pertinente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O exame da questão relativa à redução do valor da multa cominatória, ou do prazo para o cumprimento da obrigação, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Por essa razão não há interesse recursal que justifique o conhecimento da aludida questão. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 3.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do prevsitos no aludido rol. 3.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: ‘i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS’. 4. O caso concreto em análise consubstancia hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação, que consiste em ‘coledoscopia por spyglass’. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1857588, 07029182720248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, ainda, que o valor diário da multa cominatória, fixado na decisão interlocutória agravada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não é manifestamente excessivo ou desproporcional, se comparado com outras demandas congêneres. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento deve ser parcialmente conhecido, singelamente para análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pelo agravado nos autos do processo de origem. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, obrigação de autorizar e custear procedimento de curativo à vácuo indicado ao demandante em decorrência de amputação em seu dedo do pé ocasionada por diabete. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 209854718 dos autos do processo de origem) o agravado apresenta o seguinte quadro de saúde: “Paciente hipertenso, diabético, submetido a angioplastia de membro inferior direito com quadro de mal perfurante. Planta com evolução para abscesso plantar e quadro infeccioso grave de pé direito evoluindo com amputação de Hallux e drenagem de abscesso. Apresenta ferida pós operatória com perfusão adequada exposição da musculatura, grau 3 na classificação de Wagner. Dessa forma tendo em vista o risco de amputação maior e piora do quadro clínico e evolução da doença solicito liberação para instalação de curativo a vácuo afim de evitar desfechos mais graves com amputação maior, sepse, óbito.” Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde do recorrido exige cuidados específicos e imediatos, havendo, inclusive, risco de óbito, razão pela qual se mostra indispensável o tratamento pretendido. Convém ressaltar que o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido, foi incluído o parágrafo 13 no artigo 10 da mencionada lei, com a seguinte redação: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” O legislador optou, portanto, por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp. no 1886929-SP, ocasião em que foi anotada a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS. A respeito do tratamento específico indicado ao recorrido no caso em exame (curativo à vácuo), convém observar a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO. CURATIVO A VÁCUO. DEISCÊNCIA DE FERIDA OPERATÓRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. No caso dos autos, não há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 6. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe nota técnica do CNJ com manifestação atestando a eficácia científica do procedimento. 7. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 8. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 9. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1943699, 0713534-41.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém também não olvidar que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior restabelecimento da saúde do paciente. Assim, apresentado laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade de submissão da paciente ao tratamento em questão, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. É evidente, insista-se, que o estado de saúde do recorrido exige cuidados imediatos e específicos. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. OFÍCIO ANS. REMESSA NATJUS. PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. ROL ANS. NEGATIVA FORNECIMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava incontroverso nos autos, não havendo nenhuma utilidade para o deslinde da questão. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos, devendo a relação entre as partes ser submetida aos termos da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, além da aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 3. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 4. Enquanto encontram-se pendentes de julgamento na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça o EREsp no 1886929/SP e o EREsp no 1886929/SP, adota-se o entendimento consolidado no âmbito da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter exemplificativo, estabelecendo a cobertura básica obrigatoriamente imposta as operadoras de planos de saúde. O que não isenta os planos de saúde de ofertarem a cobertura devida em relação àquela moléstia prevista, mormente diante das peculiaridades constadas no tratamento da beneficiária. 5. Tendo em vista que a beneficiária comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 6. O valor da causa afigura-se meramente uma estimativa, não se podendo quantificar, de plano, o valor do tratamento, que inclusive não tem previsão certa de necessidade pela autora, como se verifica na prescrição médica que indica “Número de Ciclos previstos: até progressão”. Partindo-se desse pressuposto, de que o proveito econômico obtido não pode ser valorado (inestimável), em razão da ausência de benefício patrimonial imediato, há que se aplicar o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. 7. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n° 1438894, 07055742220228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações conheço em parte o agravo de instrumento, singelamente para a análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pelo agravado no processo de origem, e, nessa extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator